Tribunal: TCU
Processo: 017.558/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Civil. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de atos de Pensão Civil submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma da então vigente Instrução Normativa TCU 55/2007, em que ora se apreciam justificativas apresentadas quanto ao descumprimento das determinações expedidas por meio do item 9.3 do Acórdão 2293/2013-TCU-Primeira Câmara , identificado por ocasião de Monitoramento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa da responsável Sra. Paula Maria do Nascimento Mazullo, então Superintendente Regional do Trabalho no Estado do Piauí, com aplicação da multa prevista no art. 58, inc. IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inc. III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. determinar à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Piauí o desconto na folha de pagamento de Paula Maria do Nascimento Mazullo, servidora daquele órgão, da dívida referida no item precedente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 46 da Lei 8.112/1990, informando ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas adotadas; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida referida no item 9.1, caso não atendida a correspondente notificação e se a medida indicada no item 9.2 não se mostrar efetiva; 9.4. determinar à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Piauí, nos termos do inc. II do artigo 250 do Regimento Interno do TCU, que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração do processo administrativo pertinente, apure o montante indevidamente recebido a título de URP (26,05%) por Leila Maria Fernandes Rolemberg (CPF XXX.096.123-XX), pensionista de Paulo Fernandes Leite Rolemberg (CPF XXX.737.964-XX), desde a ciência do Acórdão 2293/2013-TCU-Primeira Câmara até a efetiva exclusão da referida parcela (maio de 2020), e promova sua restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, comprovando perante este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas adotadas e os eventuais resultados já alcançados; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. verifique a implementação da medida determinada no item 9.4 supra; e 9.5.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.